Tribunal: TJMT
Processo: 1010843-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010843-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA ROCHA EIRELI
AGRAVADOS: CREDORES
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA ROCHA EIRELI, contra decisão de convolação de sua recuperação judicial em falência, “razão pela qual, em analogia ao dispositivo legal constante dos arts. 73, parágrafo único, e 94, inciso III, alínea “a” e “b”, da Lei n.o 11.101/2005, decreto a falência da empresa Construtora Rocha Eireli, inscrita no CNPJ n.o CNPJ n.° 06.105.049.0001-95, que tem como acionista/administradora Clarice Maria da Rocha – CPF n.o 415.734.800-10.
A agravante relata a existência de recurso em instância superior não julgado (agravo em REsp) no âmbito do STJ, de modo que a efetivação da execução da sentença de falência antes da decisão no mencionado recurso, com certeza causará danos irreversíveis; comenta que “o objeto do recurso ainda não julgado pelo STJ (AREsp), tem o condão de fazer subir o Recurso Especial para a devida apreciação. Já o conteúdo do REsp, se refere a reforma da decisão de segundo grau, a qual manteve a mal sinalada decisão de primeiro grau que criou restrições de ‘morte’ à então recuperanda; (i) não permitindo a retirada das restrições de seu nome, bem como; (ii) não permitindo o recebimento de pagamentos de órgãos públicos e nem a participação em processos licitatórios sem a apresentação de certidões negativas.”
Alega a necessidade de se autorizar que a empresa agravante receba pagamentos de órgãos públicos e participe de certames licitatórios sem apresentar as certidões negativas de falência e recuperação judicial, bem como de certidões negativas de débitos tributários e trabalhistas, exigidas pelos editais; assevera que deve ter a oportunidade de se manifestar coerentemente, de forma abrangente, aprofundada, de tal sorte que possa demonstrar e comprovar erros e vícios existentes no relatório da Administradora Judicial que serviu de fundamentação e embasamento para a combatida decisão que convolou a recuperação judicial em falência; afirma que, “embora tenha se manifestado, não o fez de forma completa, plena e satisfatória, haja vista não ter entendido o alcance das consequências nefastas e posteriores que poderiam advir de um decisum contrário às expectativas normais de direito”.
Narra que ao decretar a falência, o magistrado não observou o “pay off” e impingiu o recebimento aos credores de seus créditos através da liquidação da massa falida, a qual possivelmente não corresponderá aos valores dos créditos reais de cada credor; cita que “a manifestação encadernada pela agravante neste tópico, equivale a ausência de defesa e a nulidade da decisão ou a não devolução do prazo para tal exercício da mais ampla defesa, ratificará a decisão primária de cerceamento ao direito da mais ampla defesa, contrariando dispositivo constitucional”;
Aduz que o periculum in mora está configurado na ausência do efetivo exercício ao direito da ampla defesa que, se não for novamente oportunizado à agravante, restará prejuízo irreversível, bem como o fumus boni juris se caracteriza nas brilhantes decisões judiciais acostadas e no direito positivado pertinente ao tema. Portanto, os requisitos ensejadores da suspensão da efetivação da decisão de decretação de falência estão preenchidos e demonstrados; cita que não houve conduta omissiva e nem desidiosa e o que ocorreu foi uma enorme dificuldade em desenvolver suas atividades normais, devido à nefasta decisão judicial já mencionada.
Salienta que a sua atitude, mesmo que decorrente de falta de orientação técnica e conhecimento jurídico, não foi temerária e muito menos eivada de má-fé e não houve favorecimento a determinados credores e os que receberam algum valor, não foram procurados pela representante legal da empresa em recuperação judicial, mas cobravam de forma intensa e ameaçadora; expõe que “Pode-se até dizer que houve equívoco quanto a esses pequenos pagamentos, mas sem intenção alguma de fraudar os outros credores, tanto pelo patrimônio ainda existente, quanto pelo entendimento de estar solucionando e sanando parte dos problemas das dívidas e deixar de sofrer pressão de cobrança”.
Sustenta que na decisão agravada ficou registrada a impossibilidade de “consolidação da propriedade fiduciária quando o imóvel em comento for considerado essencial à atividade da empresa, julgamento atribuído ao juízo da falência e não à recuperanda ou à sua credora privilegiada”, mas ficou comprovado que os bens imóveis em questão foram dados em garantia por alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal e que não eram bens essenciais para o desenvolvimento das atividades da empresa; afirma que na decisão constou que ‘Vendeu também um caminhão placas JZG 0454 e uma motoneta placa JZI5153, conforme demonstrou a administradora judicial em Id’s. 27502966 e 27502967. Também tudo depois de iniciado o processamento da recuperação judicial, a indicar dilapidação do patrimônio que inapelavelmente prejudica o pool de credores’, mas a entrega destes veículos está declarada na relação de pagamentos efetuados e tais atos não indicam dilapidação do patrimônio e que tenha causado prejuízo aos credores.
Narra que notícia ofertada por determinado credor de que teria constatado que no imóvel onde se encontra as atividades secundárias da ora recorrente, como a fabricação de artefatos de concreto (blocos, pavers, etc) e teria trocado o nome de ‘Construtora Rocha’ para ‘Eco Pedras’, com a finalidade precípua de se esconder de credores, em verdade, a mudança de nome somente na placa do local, decorreu do fato de não estar sendo desenvolvido a atividade principal, que era a construção civil (execução de obras de engenharia); sobre as notícias veiculadas na imprensa de esquema de desvio de dinheiro, assevera que existem processos em tramitação, porém ainda em fase de instrução processual e sem nenhuma condenação à agravante.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja julgado totalmente procedente, reformando in totum a decisão que convolou a recuperação judicial em falência, possibilitando que o processo de recuperação judicial prossiga a partir da convocação da assembleia de credores (id 43243981).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Acerca da convolação da recuperação judicial em falência, os artigos 73 e 94 da Lei n.o 11.101/2005 estabelecem:
“Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:
I – por deliberação da assembléia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei;
II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei;
III – quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4o do art. 56 desta Lei;
IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei.
(...)
Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:
I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;
II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;
III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:
a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;
b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não.”
Direto ao ponto, a Administradora Judicial relatou que a agravante, como em outras oportunidades, não apresenta as documentações necessárias para apresentação de relatório mensal conforme previsto no inciso c) item II do artigo 22 da Lei 11.101/2005, mesmo que por diversas vezes solicitadas; mencionou que pelos extratos bancários e folha de pagamento, a agravante tem mensalmente acumulado prejuízos, não tendo qualquer receita e não tem nenhum trabalhador em sua folha de pagamento mensal.
Outro ponto indicado pela Administradora Judicial, é que os Demonstrativos de Resultado do Exercício - DRE dos meses de julho/2019 até novembro/2019, não consta nenhuma receita, apenas despesas e custos, gerando prejuízo; a agravante não está operando de forma plena, para regularizar os débitos e cumprir o plano de recuperação apresentado; indicou a administradora, que a lista apresentada pela agravante na petição inicial (id 10526037), demonstra que a empresa possuía quando da entrada do processo 99 (noventa e nove) credores com um total de débito de R$4.042.656,25 (quatro milhões, quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e na lista apresentada à administradora (id. 25266637), possui apenas 78 (setenta e oito) credores e um débito de R$1.835.954,51 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).
Relatou ainda, que em id. 25081545, verifica-se que a agravante confirma a venda do imóvel sem autorização do Juízo Recuperacional, mesmo sendo garantido por alienação fiduciária, e em diligencia a administradora verificou ainda a venda de alguns veículos de propriedade da agravante; complementou, dizendo que há muito esgotou-se o período deferido de 180 dias e a agravante não pediu prorrogação do período de blindagem e também não cumpriu o comando judicial de publicar o segundo edital para que a assembleia geral de credores fosse designada. Ao final, opinou pela improcedência da recuperação judicial, ou sua convolação em falência.
Em manifestação, a agravante disse que a venda de bens ocorreu por iniciativa dos próprios credores que não se contentaram esperar pelo prazo a ser estabelecido no decorrer do processo e forçosamente pegaram alguns bens para satisfazer seus créditos, total ou parcialmente; sobre a ausência de documentos, relatou que ainda não os recebeu, não decorreram de sua culpa, mas do contador que atrasou na elaboração das peças; mencionou que houve a transferência do domínio de bem alienado fiduciariamente para terceiro, cuja receita foi transferida para o próprio credor fiduciário, não ferindo e nem se enquadrando no dispositivo do artigo 49, § 3.° da Lei n.° 11.101/2005.
Ainda em sua manifestação, a agravante afirmou que simplesmente houve ‘mudança’ de endereço de um prédio para outro prédio da mesma proprietária e devidamente constato por Oficial de Justiça quando da sua diligência aos locais, já informado ao Juízo; narrou que apesar dessas dificuldades, vem executando obras na iniciativa privada, mesmo de pequeno porte, o que demonstra estar exercendo sua atividade principal, além das secundárias; por fim, alegou que não há motivos e nem requisitos para a convolação da recuperação judicial em falência.
Instado a se manifestar, o douto Promotor de Justiça disse que os atos revelam o descumprimento do disposto no artigo 66 da Lei no 11.101/2005 e a ocorrência, em tese, do crime previsto no artigo 172 da referida Lei e requereu a remessa de cópia integral dos autos para distribuição a uma das Promotorias de Justiça Criminais de Sinop/MT com atribuição, conforme Resolução no 104/2015 - PGJ, para conhecimento e providências que entender cabíveis.
Entendo, neste momento inicial, que os fundamentos apresentados pela agravante não são relevantes para suspender a decisão agravada.
Isso porque, se escora na necessidade de reconsideração da decisão restritiva imposta a ela, a fim de permitir que recebesse pagamentos de órgão público e voltasse a participar de licitações sem a devida apresentação de certidões, para que pudesse auferir receitas decorrentes do desenvolvimento da sua própria atividade principal, bem como, na existência de recurso em instância superior não julgado (agravo em REsp) no âmbito do STJ.
Tais alegações não bastam para alterar os fundamentos da decisão agravada, nem mesmo de que não foi oportunizada uma defesa completa, pois sua manifestação após a apresentação do parecer da Administradora Judicial, está calcada com os mesmos argumentos ora apresentados.
Além disso, a informação é de que a agravante estava em estado pré-falencial, diante da não comprovação de sua atividade principal e a ausência de funcionários, insuficientes ao desempenho das atividades, conforme extraído do parecer da administradora judicial. O MM. Juiz da causa, em contato com os autos, registrou que a agravante omite informações, oculta dados e documentos, era notificada e “fazia de conta que não era com ela”.
A agravante registrou que entregou objetos/móveis/bens da empresa em uma espécie de “dação em pagamento”, a determinados credores truculentos que a teriam obrigado a assim proceder, mas sem qualquer prova nos autos ou mesmo demonstração de que tomou alguma providência legal.
Outro fato relevante, é que a agravante realizou pagamentos a alguns credores após o deferimento do pedido de recuperação judicial sem autorização judicial, podendo incorrer, como consignado pelo Promotor de Justiça, em afronta ao artigo 66 da Lei n.° 11.101/2005 que estabelece:
“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial”.
Acerca da alienação de imóvel à Caixa Econômica Federal sob a alegação de que estava alienado fiduciariamente, como registrado pelo MM. Juiz da causa não pode haver a consolidação da propriedade fiduciária quando o imóvel for considerado essencial à atividade da empresa, e tal assertiva compete ao Juízo da recuperação. A agravante foi além, alienou os imóveis com matrículas 25.159 e 29.323 a terceiro sem autorização judicial e sequer demonstrou o adimplemento da dívida com a Caixa, que seria realizada com a venda; além disso, vendeu um caminhão e uma motoneta.
Também é pertinente, ao menos até o momento, a constatação da Administradora Judicial e do MM. Juiz da causa de que não há informação se o nome fantasia “Eco Pedras” por ela utilizado, está registrado na Junta Comercial, bem como, não desenvolve a construção civil, mas artefatos de cimento, desvirtuando da sua principal atividade. Ao contrário do alegado pela agravante, o registro de que seu nome estava envolvido em esquemas de desvio de dinheiro veiculados em vários sites de notícias, não amparou a decisão do magistrado, que consignou ser apenas “a título de registro, sem influir necessariamente na decisão em curso”.
Consta ainda, na decisão agravada:
“Como visto, adiantou pagamentos, privilegiou credores, desviou-se da recuperação judicial, vendeu ou deu em pagamento bens móveis e imóveis sem autorização judicial e aparentemente sem razão algum de ser, burlando o concurso de credores e a igualdade de tratamento, mudou seu endereço, alterou o nome de fantasia, deixou de desenvolver sua atividade principal, demonstrando que deste processo recuperacional não sobrou praticamente nada e dele parece não necessitar. Quis a proteção da Lei. Não respeitou seus ditames e ônus. Afinal, se pretendia soerguer da maneira que melhor lhe conviesse, desnecessário socorrer-se do Poder Judiciário para tanto”.
De fato, diante da ausência de renda, manutenção dos trabalhadores, recolhimento de impostos, geração de riqueza, cumprimento do plano de recuperação, ao Poder Judiciário não incumbe mantê-la em atividade, pela via da recuperação judicial. A convolação em falência, inicialmente, trará menos prejuízos aos próprios credores e cabe a eles, qualquer arguição da alegada inobservância do magistrado acerca do “pay off”.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora